Tribunal: TJBA
Processo: 8125144-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125144-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ROXELLY GOMES ALQUIMIM e outros

Advogado(s)
:
ROXELLY GOMES ALQUIMIM

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AUMENTO DO PLANO DE SAÚDE – ENTENDIMENTO DESTA CORTE PELA CONFIGURAÇÃO DE PLANO “FALSO COLETIVO” – DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE APELANTE – ACÓRDÃO QUE APRESENTA AS RAZÕES DE DECIDIR DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DA TURMA JULGADORA – PRECEDENTES DO STF - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se de embargos de declaração em apelação em que se discute a regularidade do aumento realizado no plano de saúde coletivo, defendo a autoria aplicação apenas dos aumentos previstos pela ANS para planos individuais, por se cuidar de plano falso coletivo, tendo a sentença guerreada determinado a aplicação ao contrato discutido nos autos os aumentos para planos individuais por se cuidar de plano “falso coletivo”.

2.
A respeito da suposta omissão quanto argumentos apresentados pela parte embargante, o STF tem posicionamento que
o juiz não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente os argumentos
relevantes
, ou seja, aqueles capazes de, em tese,

alterar a conclusão
da decisão e formar o seu convencimento.

3. O acórdão fixou entendimento, congruente com a sentença, que se está diante do que a doutrina vem chamando de plano “falso coletivo” e os documentos juntados, segundo o entendimento unânime da Turma Julgadora foi que os documentos apresentados não semostravam suficientes para justificar os percentuais praticados, sem nada especificar sobre a situação dos autos.

4. F
ixou,
ainda,
que a sentença guerreada estava de acordo com o entendimento fixado pelo STJ sobre a matéria no julgamento dos TEMAS
952 e 1.016,
por estarmos diante de um plano “coletivo” que envolve duas vidas.

5. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

6
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125144-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
ROXELLY GOMES ALQUIMIM e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E REJEITAR

o
s aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 30 de Março de 2026.